Tribunal: TJES
Processo: 5005725-17.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005725-17.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ CARLOS MALTA CANTARELLA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005725-17.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUIZ CARLOS MALTA CANTARELLA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
LUIZ CARLOS MALTA CANTARELLA
contra a decisão com cópia no ID nº 2846717, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que, nos autos da
ação ordinária

ajuizada em face d
o

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
,

indeferiu o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (ID nº 2846713), a parte agravante aduz, em resumo, que faz
jus
à gratuidade da justiça, já que não possui condições de arcar com as custas processuais.

Sustenta, ainda, que não foram analisados, pelo magistrado primevo, seus informes de rendimentos, que demonstram sua atual situação financeira.

Com arrimo nesses argumentos, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo a fim de que seja sobrestada a determinação de pagamento das custas iniciais e, ainda, em seu efeito ativo para fins de deferimento do benefício da gratuidade da justiça. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A liminar recursal foi
in
deferida
mediante a decisão acostada no id 3023246.

Contrarrazões pela parte adversa, no id 3482014, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(
STJ,
AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)
(grifei)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, ao observar os termos do
decisum
recorrido, verifico que o juízo singular, em síntese, entendeu que o ora recorrente reside em bairro nobre de Vila Velha, bem como que é proprietário de outros imóveis, como os “
Lotes nºs. 12 (doze), 13 (treze) e 14 (catorze), todos situados na Rua Magnólia, quadra 011, do Loteamento
'
Monte Moreno
'
, na Praia da Costa, área total de 1.714 m2 (mil e setecentos e catorze metros quadrados)”
,
e os colacionados pelo agravado no id 3482015.

Além disso, o magistrado primevo registrou que, na exordial, o agravante menciona que dispõe de recursos financeiros suficientes para edificar no imóvel localizado no loteamento “Monte Moreno”, o que demonstra que o autor
“tem perfil econômico que não autoriza a concessão da gratuidade”.

Conquanto o agravante tenha alegado que não foram apreciados os informes de rendimentos acostados aos autos, vislumbro a existência de incongruência no referido documento, uma vez que indica que o recorrente percebeu por mês, em 2021, cerca de R$ 4.302,99 (quatro mil, trezentos e dois reais e noventa e nove centavos) - dentre rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis –, o que não se mostra compatível com o objeto da causa, que trata de ação indenizatória, no valor de R$ 2.571.000,00 (dois milhões, quinhentos e setenta e um mil reais), pelos imóveis objetos da lide estarem situados em unidade de conservação.

Com efeito, os ganhos do agravante não são compatíveis com o objeto da ação de origem, a propriedade e a manutenção de, pelo menos, 5 (cinco) imóveis, e a alegação de que pretendia realizar a edificação de uma área de construção de, aproximadamente, 400 m2 (quatrocentos metros quadrados).

Ademais, muito embora o fato isolado do recorrente estar amparado por advogado particular não seja apto ao indeferimento do benefício, tal situação,
se analisada em conjunto com os demais elementos dos autos
, pode, sim, mitigar a presunção relativa de veracidade de sua declaração de fragilidade econômica. Veja-se:

PROCESSO CIVIL AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO INOCORRÊNCIA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PESSOA FÍSICA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEPLÁCITO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA. (...) 4.
Ademais, os agravantes encontram-se assistidos por advogado particular em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, fato que deve ser sopesado em conjunto com as demais peculiaridades que clarificam a capacidade de arcar com as despesas processuais.
5. Acerca das CTPS e demais documentos juntados, reafirma-se as razões já fundamentadas, como a possibilidade de rateio das custas entre os autores e também o parcelamento previamente deferido. 6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão impugnada.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 006199001808, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 29/01/2020)
(grifei)

______________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA DECISÃO PRELIMINAR QUE INDEFERIU O BENEPLÁCITO HIPOSSUFICIÊNCIA INFIRMADA RENDA MENSAL DE APROXIMADAMENTE 04 (QUATRO) SALÁRIOS MÍNIMOS RESIDE EM BAIRRO NOBRE DA CAPITAL ADVOGADO PARTICULAR RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4.
Outrossim, a parte agravante encontra-se representada por advogado particular e, embora a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a declaração de pobreza feita pela recorrente.
5. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 035189005594, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/07/2019)
(grifei)

É necessário mencionar que mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos.

É evidente que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução da capacidade econômica de uma pessoa física, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista. No entanto, mesmo que com certo esforço, o recorrente aparentemente demonstra, a meu sentir, condições econômicas de absorver as despesas processuais.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005725-17.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUIZ CARLOS MALTA CANTARELLA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA
–

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–
RECORRENTE QUE RESIDE EM BAIRRO NOBRE
–

PROPRIETÁRIO DE DIVERSOS IMÓVEIS – ADVOGADO PARTICULAR –
PROVA DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO AGRAVANTE EM SUPORTAR AS DESPESAS DO PROCESSO
–
INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO MANTIDO
– RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2
.

Os ganhos do agravante não são compatíveis com o objeto da ação de origem, a propriedade, a manutenção de, pelo menos, 5 (cinco) imóveis, e a alegação de que pretendia realizar a edificação de uma área de construção de, aproximadamente, 400 m2 (quatrocentos metros quadrados).

3.
Ademais, muito embora o fato isolado do recorrente estar amparado por advogado particular não seja apto ao indeferimento do benefício, tal situação, se analisada em conjunto com os demais elementos dos autos, pode, sim, mitigar a presunção relativa de veracidade de sua declaração de fragilidade econômica.

4
.
Mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do E. Relator.